Tribunal: TJBA
Processo: 8019790-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019790-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA FIGUEIREDO REIS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a apelante exercia o cargo de operadora de telemarketing, apresenta artrose nos joelhos, percebeu auxílio-doença, afirma não ter capacidade de exercer atividade laboral em decorrência do desenvolvimento de doença incapacitante, postulando a concessão de benefício previdenciário.

2. Destarte, a perícia concluiu que a apelante se encontra capacitada para o exercício de suas funções laborativas, sem restrições, pois não apresenta sequelas que importem na redução de sua capacidade laborativa, não preenchendo, portanto, os requisitos da aposenta por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

3. No mais, o laudo é claro, com premissas conciliáveis e notadamente válido porque, o perito possui os conhecimentos técnicos necessários ao desempenho do
munus
, qual seja, aferir a capacidade laborativa da periciada, tendo exaurido todas as questões ofertadas, inexistindo qualquer mácula.

4. A esse respeito, a jurisprudência do STJ, consolidou-se no sentido de que a especialidade médica, em regra, não se caracteriza como pressuposto de validade da prova pericial. Precedente.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 8019790-10.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante,
KATIA FIGUEIREDO REIS DA CRUZ,
e Apelado
, o

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso E NEG
AR PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça